Tribunal: TJDFT
Processo: 0715725-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.140.005 (TEMA 1002). PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927, INCISO III, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. PERCENTUAL DE 20%. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado da parte requerida, negando-lhe provimento, contudo, afastou a condenação do Distrito Federal quanto ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, ante o entendimento firmado pela Súmula 421 do STJ.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alegou que houve a superação do enunciado na Súmula 421 do STJ, em razão da tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário No 1.140.005, sob o rito da repercussão geral (Tema 1002), sendo devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Defendeu a aplicação prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil para fixação dos honorários de forma equitativa. Requereu o provimento dos embargos de declaração para a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a sucumbência do Distrito Federal.
5. O embargado pugnou pela rejeição dos embargos de declaração (ID 50996425).
6. O Tema 1.002/STF firmou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” Por ocasião do julgamento, esta Turma Recursal adotou entendimento divergente do fixado.
7. Nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC, os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Portanto, deve ser observado o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário no 1.140.005.
8. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa, por se tratar de legislação específica, não sendo possível a fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC). A Lei 9.099/95 é completa e suficiente a respeito do tema, não havendo aplicação subsidiária do CPC. No entanto, no presente caso, o valor fixado a título de honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor da causa, se mostra irrisório para remuneração dos serviços prestados, sendo necessário a fixação no percentual máximo.
9. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para, aplicando a tese fixada, alterar o dispositivo a respeito da fixação de honorários advocatícios, que terá a seguinte redação: “O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95”.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.